Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma.
2. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva.
3. Agravo conhecido e provido.